Tribunal: STF
Processo: RHC 83626
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: descabimento: questão de prova.
Já
corrigido, no Juízo da execução, o equívoco de impor ao paciente,
condenado pelo crime do art. 14 da Lei de Entorpecentes, o
cumprimento integral da pena em regime fechado - cujo alcance a
jurisprudência do STF reduz à hipótese do art. 12 daquele diploma -,
 não é o habeas corpus a via adequada para, como pretende a
impetração, conferir, ao cabo do reexame de complexo material
probatório cujas cópias a instruem, a correção do acertamento dos
fatos pelas instâncias ordinárias de mérito.